Tribunal: TJDFT
Processo: 0041853-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041853-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA PAZ BISPO SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do trânsito em julgado do édito de ID 60670364, consoante a certidão de ID 63093515, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito, segundo já determinado na decisão de ID 53020746. Além disso, relembre-se que houve o restabelecimento do destaque dos honorários contratuais no requisitório do credor, conforme estabelecido no decisório de ID 60670364. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador